Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 4.480/2022 - 1a Câmara, que julgou irregulares as contas das embargantes, condenou-as solidariamente ao recolhimento do débito apurado ao Fundo Nacional de Saúde e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos ao Acórdão 4480/2022-TCU-Primeira Câmara , no qual o Tribunal decidiu julgar irregulares as contas das embargantes, condenou-as solidariamente ao recolhimento do débito apurado ao Fundo Nacional de Saúde e aplicou-lhes multas individuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência às embargantes.